Tribunal: TJDFT
Processo: 0710018-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710018-04.2022.8.07.0000 RECORRENTE: OAS EMPREENDIMENTOS S/A RECORRIDO: EDUARDO RODRIGUES LEITAO DESPACHO Diante da situação narrada na petição de ID 71619615 e verificada na tramitação dos autos no PJe, revogo a decisão de ID 71244228, porquanto proferida sem a efetiva intimação da parte recorrente para regularização da representação processual. Ademais, a intimação enviada para o domicílio eletrônico nacional da recorrente (ID 69846202) não supre a falta de intimação dos advogados constituídos, uma vez que destinada apenas para citações e comunicações processuais que exijam ciência ou intimação pessoal. Ressalte-se que, nos termos do artigo 18 da Resolução no 455/2022 do CNJ, “O Domicílio Judicial Eletrônico será utilizado exclusivamente para citação por meio eletrônico e comunicações processuais que exijam vista, ciência ou intimação pessoal da parte ou de terceiros, com exceção da citação por edital, a ser realizada via DJEN”. Nos termos do §3o do artigo 11 da mencionada resolução: “Nos casos em que a lei não exigir vista ou intimação pessoal, os prazos processuais serão contados a partir da publicação no DJEN, na forma do art. 224, §§ 1o e 2o, do CPC, possuindo valor meramente informacional a eventual concomitância de intimação ou comunicação por outros meios”. Dessa forma, intime-se a recorrente para regularizar a representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 76, §2o, inciso I, do CPC, por meio de publicação no DJEN, em nome do advogado Leonardo Mendes Cruz, OAB/BA 25.711, conforme requerido no ID 69142671 – pág.12. Diante da revogação da decisão de ID 71244228, dou por prejudicados os embargos de declaração opostos no ID 71619615, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Tudo cumprido, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030